Tribunal: TJSP
Processo: 1002927-95.2019.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. INIDONEIDADE POSTERIOR. AIIM mantido, mas com determinação de redução da multa e com adequação dos juros. Pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1195, do STF. Não há óbice para o julgamento da ação, em razão de Tema Repetitivo do STF, pois, segundo a jurisprudência daquela Corte, a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. INIDONEIDADE POSTERIOR. AIIM mantido, mas com determinação de redução da multa e com adequação dos juros. Pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1195, do STF. Não há óbice para o julgamento da ação, em razão de Tema Repetitivo do STF, pois, segundo a jurisprudência daquela Corte, a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma e, no Tema 1195, não houve a determinação de suspensão nacional dos processos em curso em primeiro ou segundo graus de jurisdição. Caráter confiscatório da multa. Inocorrência. Multa fixada em 35% do valor do tributo atualizado. Atualização e cobrança de encargos moratórios sobre a multa. Artigos 85 e 96 da Lei no 6.374/89. Impossibilidade de afastamento. Precedentes.
Limitação dos juros moratórios à taxa SELIC. Débitos anteriores à vigência da Lei no 16. 497/2017. Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Sentença parcialmente reformada. Recurso voluntário provido e remessa necessária parcialmente provida.